Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VITIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADAS POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime no caso em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado por fotografias que comprovam os hematomas deixados pelo acusado em seu corpo, bem como, pela confissão do acusado.
2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima.
3. Inviável acolher a tese de atipicidade relacionada ao crime de ameaça, eis que de acordo com a jurisprudência majoritária, esse crime é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave e se sente atemorizada, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
4. Demonstrado o real temor da vítima que, após as ameaças, registrou boletim de ocorrência policial com requerimento de medidas protetivas de urgência, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
5. Recurso conhecido e desprovido.